Tribunal: STF
Processo: ARE 1450466
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 e 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REVISÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA ‘B’ DO CP – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO APELAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS CRIMINAIS Nº 66 E 67 DO TJMG. Indefere-se o pedido de revisão criminal quando, ao contrário do alegado pelo peticionário, a decisão condenatória coaduna com o texto expresso da lei e com as evidências dos autos. Interpretação e aplicação do artigo 621, inciso 1, do CPP e Súmula nº 66 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. Sem trazer nenhuma prova nova demonstrando a inverdade dos depoimentos colhidos no curso da instrução processual, prestados por testemunhas devidamente compromissadas e pela vítima, sem qualquer elemento sério capaz de evidenciar o desacerto da sentença condenatória, o que visa o peticionário é transformar a revisão em uma apelação, o que é inadmissível dentro de nosso ordenamento processual” (fl. 1, 
e-doc. 10).



    A defesa opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados 
(e-doc. 15).



    Com a determinação do Superior Tribunal de Justiça de juntada aos autos das notas taquigráficas do julgamento da revisão criminal e de reabertura do prazo recursal para a defesa, foram opostos novos embargos declaratórios, também rejeitados pelo Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça mineiro. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DETERMINAÇÃO EXARADA PELO COL. STJ NO JULGAMENTO DO HC 
N. 554.498/MG – JUNTADA AOS AUTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS COM REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA – ATENDIMENTO – JUNTADA EFETIVA – EMBARGOS DIRIGIDOS AO TEOR DAS CITADAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS (...) ACESSO AO CONTEÚDO DOS AUTOS, DAS PEÇAS E PROVAS PRODUZIDAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA – JULGAMENTO FINAL QUE NÃO IRIA SOFRER ALTERAÇÕES – VOTOS MAJORITÁRIOS EM SENTIDO OPOSTO À TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL – MANIFESTAÇÕES DE TODOS OS DESEMBARGADORES INTERGRANTES DA TURMA JULGADORA – ENTENDIMENTO OBJETIVO E DIRETO – ART. 619 DO CPP – CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. (...) - O fato de um magistrado não estar presente ao início do julgamento não é algo que impeça sua participação no julgamento do feito, em particular, porque aos julgadores é assegurado o direito ao acesso aos autos, ao ter das peças e das provas ali constantes, bem assim, ao conteúdo dos votos proferidos pelos demais pares. - Ausentes contradições quando as palavras contidas nas notas taquigráficas em nada alterariam o resultado final do caso, quando se observa que elas são precisas, diretas, os Magistrados acompanharam a divergência apresentada pelo Desembargador Revisor. Logo, qualquer outra possível referência ao julgamento do recurso de apelação, esse que não foi conhecido, isso em nada modificaria o resultado final dado à revisão criminal” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXIII, XXXIV, al. b, LII, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 133 da Constituição da República, ”uma vez que o julgamento da revisão criminal foi realizado sem que ao menos um dos julgadores estivesse presente na primeira sessão, quando houve proferimento de sustentação oral, leitura do relatório e do voto do Relator” (fl. 6, e-doc. 40).



    Afirma que o Tribunal mineiro “deixou de enfrentar, de maneira idônea, as teses de que o ajuizamento e julgamento da Revisão Criminal em tela não demandava a apresentação de prova nova” (fl. 6, e-doc. 40).



    Assevera, “quanto à ausência de um julgador na primeira sessão de julgamento, (...) que nessa sessão foi realizada sustentação oral pela Defesa, ato essencial para o exercício defensivo e, além disso, foi lido o relatório e o voto do Relator, que julgava procedente a ação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Sustenta, assim, que “a ausência de um julgador neste ato resultou em nítido prejuízo à Defesa, na medida em que na segunda sessão deu-se continuidade ao julgamento já com a leitura do voto do Revisor, que julgava improcedente a ação revisional” (fl. 13, e-doc. 40).



    Realça que, na “realização da segunda sessão de julgamento, não se oportunizou à defesa técnica a realização de sustentação oral perante o Juízo Natural da causa, com todos os seus membros na forma regimental. Ainda, aquele julgador que não presenciou a sustentação oral veio a proferir voto no julgamento, de forma desfavorável ao Recorrente” (fl. 18, e-doc. 40).



    Argumenta que “foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa no intuito de se corrigirem as omissões e contradições do acórdão do Tribunal de origem, relativas à não apreciação de teses defensivas que demonstravam a necessidade de se julgar procedente a ação revisional com base no art. 621, 1, CPP (fis. 257/268). Entretanto, o decisum prolatado pela Corte a quo 
(lis. 277/284), deixou de apreciar as teses defensivas suscitadas, incorrendo, assim, na violação aos art. 93, IX, da CF” (fl. 21, e-doc. 40).



    Pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para declaração de “nulidade do julgamento da Revisão Criminal n. 0546582-37.2018.8.13.0000” (fl. 22, e-doc. 40), para que seja proferida nova decisão da ação revisional.



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660, e inadmitiu o recurso quanto aos pedidos remanescentes, pela ausência de afronta direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    4. O agravante alega que “o c. 3º Grupo de Câmaras Criminais autorizou que o Agravante fosse processado e julgado por Desembargador que não presenciou a leitura do relatório e do voto proferido pelo eminente Relator, muito menos a sustentação oral realizada pela Defesa, o que, contrariou às garantias processuais apontadas, sem a necessidade de apreciação de normas infraconstitucionais” (fl. 5, e-doc. 53).



    Salienta que “a constatação da ausência de um dos julgadores a atos essenciais ao contraditório e à ampla defesa, bem assim ao respeito ao Juízo natural e à indispensabilidade do Advogado à Justiça independe de análise do acervo probatório” (fl. 9, e-doc. 53).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “para que seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, com sua remessa à apreciação pelo c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão da existência de controvérsia constitucional em razão das ofensas ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao Juízo natural e à indispensabilidade do Advogado à Justiça, bem como da desnecessidade de exame do acervo probatório para a resolução da questão, bastando a leitura da notas taquigráficas 
(fis. 370/371v) e do acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça mineiro aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Quanto às alegações de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal j definiu que a questão em foco não apresenta repercussão geral, consoante se depreende do ARE nº 748.371/MT, tema nº 660, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, publicado em 1º/8/2013: 



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’.



    Em relação à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária realizada em 231612010, decidiu a questão ao julgar o AI n 791292/PE, Relator Ministro GILMAR MENDES, recurso representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 543-B, § 1º, do CPC/73, no qual se firmou a seguinte orientação: 



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. conversão em recurso extraordinário (CP. Art. 544, §§ 30 e 40 ). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5 0 e ao incido IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’. 



    Na hipótese dos autos, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, obstando o seguimento recursal. 



    Acrescenta-se, por fim, que a controvérsia posta nos autos já foi objeto de irresignação na via do recurso especial, que apresenta razões semelhantes às do presente recurso, não possuindo, pois, conotação constitucional” (fl. 4, e-doc. 49).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da Republica.



    7. A matéria remanescente refere-se à alegada contrariedade ao 
inc. LIII do art. 5º e ao art. 133 da Constituição da República, suscitada pelo agravante no recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário, no tópico destacado quanto à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a argumentar:



          “Em primeiro lugar, com relação possibilidade de participação no julgamento de um Desembargador que não esteve durante a sustentação oral da Defesa e leitura do relatório e voto do Relator, entende-se que há violação a princípios constitucionais que são cláusulas pétreas, como o devido processo legal, o exercício da ampla defesa e do contraditório e o juízo natural, bem como à indispensabilidade do advogado à Justiça. 



    A matéria aqui discutida – nulidade do julgamento em razão da participação de julgador ausente durante a primeira sessão – é passível de ocorrência em qualquer processo judicial, de modo que o que vier a ser discutido nessa demanda servirá de orientação para todos os casos futuros, ultrapassando os interesses subjetivos do presente processo. 



    Com relação ao segundo tópico que é objeto deste recurso – inidoneidade: da fundamentação do acórdão que exigiu prova nova para o julgamento procedente da Revisão Criminal quando, em verdade, a ação foi proposta por outro motivo (art. 621, 1, do CPP) – também trata-se de uma questão jurídica de grande relevância, relativa ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 



    Por essas razões, entende-se que o presente caso se reveste de todos os requisitos para que seja processado e julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo em vista que as matérias constitucionais aqui discutidas possuem repercussão geral” (fl. 10, 
e-doc. 40).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu ser de natureza infraconstitucional o tema relativo à afronta ao princípio do juiz natural:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO 
ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.530-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA DE FORO. GOVERNADOR. MANDATOS SUCESSIVOS. HIATO. CONTEMPORANEIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FATOS EM APURAÇÃO E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar a demanda, nos termos do art. 105, I, ‘a’, da CF, a parte ora agravante, na petição do recurso extraordinário, não atacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal para decidir a causa. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Da mesma forma, a atrair a incidência da referida súmula, com relação à suposta violação ao art. 14, § 5º, c/c o art. 60, 
§ 4º, II, da CF, a defesa não comprovou de maneira clara e inequívoca de que forma tais dispositivos teriam sido violados pelo acórdão recorrido, não bastando a mera alusão ao teor dos referidos artigos nas razões recursais. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. (...) 
4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.249.949-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020 – grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO O JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 
n. 1.320.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    9. Ademais, carente a espécie de demonstração de prejuízo à defesa, pois o Tribunal de origem assentou, depois de novo julgamento de recurso de embargos declaratórios opostos pelo agravante, “ausentes contradições quando as palavras contidas nas notas taquigráficas em nada alterariam o resultado final do caso, quando se observa que elas são precisas, diretas, os Magistrados acompanharam a divergência apresentada pelo Desembargador Revisor” (fl. 1, e-doc. 28).



    Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, não se declarando “nulidade por mera presunção”(HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018). 



    Na espécie, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC 
n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC 
n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022. 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.255.910-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se declara nulidade processual sem a prova de um efetivo, vistoso, prejuízo para a defesa. É que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Nesse mesmo tom, é o conteúdo da Súmula 523 do STF, in verbis: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (HC 98.403, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 971.305-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora